Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-41.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702165-41.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO, SAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO APELADO: CONDOMINIO 75 D E S P A C H O A Apelação interposta por Samara de Oliveira Ribeiro (ID 75452073), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator